Tribunal: TJDFT
Processo: 0011192-17.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011192-17.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23373737, o SINDIRETA concordou com o depósito de ID: 22857036 - p. 1–2, realizado pelo DF em favor de VANDERLEI RAMOS. Outrossim, requereu a expedição do requisitório relativo aos honorários contratuais, conforme determinado no ID: 19478754. Apesar de intimado, o Distrito Federal nada disse quanto ao pedido do SINDIRETA (ID: 24204875). É relato necessário. Decido. De início, verifica-se que a majoração dos honorários contratuais para o percentual de 20% foi autorizada no ID: 12095208. As decisões de ID: 16190453 e 19478754 determinaram ainda o destaque da verba honorária contratual. A Contadoria juntou as planilhas de cálculos observando a respectiva retenção de honorários contratuais (ID: 15588994). A decisão de ID: 19478754 deferiu a expedição de RPV em favor de VANDERLEI RAMOS. De fato, não houve a determinação de expedição de RPV em face dos honorários contratuais. Ante o exposto, expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada no ID: 22857036 (servidor VANDERLEI RAMOS). Expeça-se ainda RPV quanto aos honorários contratuais, conforme requerido no ID: 23373735. Brasília, 21 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador